Tribunal: TJDFT
Processo: 0732145-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732145-28.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: A. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA MACHADO DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a r. decisão proferida por esta Relatoria que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo postulada (ID. 74842780). Anteriormente, a agravante interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0716764-56.2025.8.07.0007, ajuizada por FLÁVIA MACHADO DE MELO, e por seu filho A. M. M., por ela representado, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando a manutenção do plano de saúde apenas para a criança, tendo em vista que está em curso de tratamento multidisciplinar de TEA – CID 10.F84 e de epilepsia. Esta relatoria indeferira a atribuição de efeito suspensivo ao argumento de que não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os relatórios médicos são incontroversos no sentido que há tratamento em curso, e que não poderá ser interrompido (ID. 74842780). Em suas razões de agravo interno (ID. 75613900), a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A argumenta que tratamento contínuo não pode ser confundido com internação, e que a criança (A. M. M.) é beneficiário de outro plano de saúde, mantido também pela UNIMED SEGUROS, que está vigente desde 01/09/2024. Pontua que não se trata de doença grave. Reitera que houve prazo suficiente para o segundo agravado procurar e firmar contrato substituto com outra operadora, se assim desejasse, e que a rescisão/cancelamento observou os prazos impostos por lei e pelos atos normativos da ANS. Postula pela minoração da multa cominatória arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ato de descumprimento, sem qualquer limitação. Com esses argumentos requer a oportunidade de Juízo de retração por esta Relatoria e, em caso negativo, o encaminhamento do recurso à apreciação pelo c. órgão colegiado. É o relatório. Decido. DA ADMISSIBILIDADE APENAS PARCIAL DO AGRAVO INTERNO Nas razões do agravo interno, a UNIMED apresenta fato e argumento novo, relacionado à suposta existência de outro plano de saúde suportado pelo genitor de A.M.M., que seria suficiente para ensejar a inutilidade da manutenção daquele sobre o qual se discute, e que fora cancelado ou rescindido. Observa-se, no ponto, que o agravante pretende utilizar do agravo interno como emenda recursal, uma vez que não suscitou a referida argumentação nas razões do agravo de instrumento, e optou por fazê-lo extemporaneamente, após a preclusão consumativa, apenas em sede de agravo interno. Atenta ao fato de que o agravo interno é recurso de natureza sucessiva ao anteriormente interposto, que opera dentro do efeito de devolução das matérias já suscitadas pelo recorrente, autorizar a emenda tardia seria violar a unirecorribilidade e a preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO no tocante à análise da existência de outro plano de saúde e de sua pertinência relativa à inexistência de risco à A.M.M. DO PEDIDO DE RETRATAÇÃO Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, admito apenas parcialmente o agravo interno. A controvérsia cinge-se à análise da retratação em relação à inexistência de internação, não qualificação de doença grave, observância dos procedimentos legais e administrativos para a rescisão, e postulação da minoração da multa cominatória. No aspecto, entendo que não houve mudança fática suficiente para infirmar os argumentos lançados pela decisão agravada. É muito claro, em relação ao caso concreto, que enquanto a agravante pretende que seja emprestado ao caso interpretação literal da tese, e aplicação do rol de doenças graves como taxativo e restritivo, a dinâmica dos autos revela que o autismo do agravado está associado às crises neurológicas graves, com epilepsia. Em situações como a presente, é clarividente que o que se classifica não é apenas a doença grave, mas o grave estado de saúde, concretamente avaliado, sobretudo em se tratando de criança. A argumentação de que não há risco de vida é genérica, e abstrata, devendo, se assim desejar a agravante, ser objeto de prova em sede de dilação probatória no primeiro grau. O risco, inequivocamente, materialmente considerado na hipótese, assume-se como reverso, ou inverso, uma vez que enquanto o risco de vida ou de lesão neurológica irreversível é muito claro à criança A.M.M., o risco de prejuízo alegado pela UNIMED, sobretudo de violação do seu exercício de livre rescisão e ajuste atuarial, pode ser revertido de forma superveniente, se sua defesa for exitosa na ação originária. Melhor sorte também não assiste à agravante relativamente às astreintes, nos termos da decisão agravada: No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora fixada multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato de descumprimento comprovado. Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento sem causa, apenas pela falta de teto para eventual contexto de descumprimentos. Não se pode olvidar que as astreintes não fazem coisa julgada, e que o Juízo a quo poderá ajustá-las conforme o comportamento das partes no caso concreto. Alinhavadas todas as ponderações supra, não diviso probabilidade do provimento do recurso em afastar o risco à incolumidade física ensejado pela situação clínica da criança, e concluo por seu enquadramento à exceção do Tema STJ n. 1.082, que determina a continuidade do tratamento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RETRATAÇÃO. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025 às 11:20:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora